Tribunal: TJDFT
Processo: 0001503-54.2018.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LAUDO TÉCNICO E TESTEMUNHO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PENA DEFINITIVA DE 06 MESES DE DETENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL.

1. O art. 306, do CTB, admite diversos meios de prova para se comprovar a embriaguez do condutor de veículo automotor, tais como teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia e prova testemunhal.

2. O laudo técnico que concluiu pela embriaguez do acusado, aliado ao depoimento tomado do policial condutor do flagrante, sob o devido contraditório, gozam de presunção de veracidade e são meios de prova idôneos para fundamentar o decreto condenatório, sobretudo quando harmônicos entre si.

3. Tendo sido o acusado condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, equivocada a determinação de pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, por expressa vedação legal contida no artigo 46 do CP.

4. Negado provimento ao recurso. De ofício, afastada a determinação da substituição da pena privativa de liberdade pela a de prestação de serviços à comunidade.